Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR NOVE VEZES). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTARES DO CRIME NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DA RÉ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE CONDUTAS. REGIME INICIAL ABERTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE VALOR. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA RÉ LILIAN PROVIDO. RECURSO DO RÉU RICARDO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS FAVORÁVEIS AO RÉU DANIEL.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelos crimes do artigo 155, §4o, incisos II e IV, por nove vezes, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal (furto mediante fraude e concurso de agentes e estelionato).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a necessidade de realizar emendatio libelli e desclassificar a conduta descrita como furto mediante fraude para o crime de estelionato; (ii) as provas do crime de associação criminosa e estelionato; (iii) a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes; (iv) a redução da fração de majoração pela continuidade delitiva; (v) a fixação de regime mais brando; (vi) a concessão da substituição da pena; (vii) a exclusão do valor da reparação de danos morais; e (viii) a extensão do benefício ao corréu que não recorreu.
III. Razões de decidir:
3. A doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que, no furto qualificado pela fraude, o artifício é meio para a execução, facilitando a subtração. Por outro lado, no estelionato, esse ardil é elementar do crime, e há a entrega espontânea do bem pela vítima ao agente.
4. O ardil utilizado, qual seja: abertura de empresa com nome parecido com a de um fornecedor legítimo, a emissão de boletos fraudulentos e a inserção destes em meio a boletos hígidos, não reduziu a capacidade de vigilância da vítima sobre seu capital nem ensejou a subtração de bens pelos agentes (o que caracterizaria o furto mediante fraude), mas, em verdade, induziu a vítima em erro e a efetuar o pagamento dos boletos falsos, caracterizando a entrega espontânea e, por conseguinte, o crime de estelionato.
5. A associação criminosa tipificada no artigo 288 do Código Penal exige vínculo associativo duradouro entre, no mínimo, três agentes. Esse vínculo deve ser voltado à perpetração de delitos indeterminados. Distingue-se do simples concurso eventual de pessoas pela estabilidade do liame e pela indefinição das infrações visadas.
6. A prova de que a ré emprestou seu nome para constituição empresarial e abriu conta bancária a ser administrada por outro réu, não atesta sua ciência quanto à destinação ilícita, não presume associação criminosa nem dolo de obtenção de vantagem ilícita, mediante induzimento da vítima em erro, impondo-se absolvição por insuficiência probatória, tanto do delito de associação criminosa quanto do crime de estelionato, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. A instrução criminal demonstrou execução seriada de manobras fraudulentas, resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, o conjunto probatório não comprovou organização permanente direcionada a infrações indeterminadas. Os elementos coligidos revelam ajuste pontual para crimes específicos contra vítima determinada, configurando participação delitiva e não associação criminosa, inclusive pela ausência da elementar de associação de 3 (três) ou mais agentes.
8. A execução delitiva mediante pluralidade de agentes demonstra reprovabilidade acentuada. A atuação conjunta conferiu sofisticação ao esquema criminoso e majorou danos patrimoniais, legitimando valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.
9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a validade do enunciado de súmula n. 231, o qual veda redução da sanção aquém do piso legal mediante reconhecimento de circunstâncias atenuantes quando fixada pena-base no mínimo abstratamente cominado.
10. Demonstrada continuidade delitiva pela reiteração de nove condutas estelionatárias nas mesmas condições temporais, espaciais e executórias, aplica-se o artigo 71 do Código Penal. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o incremento alcança dois terços quando ultrapassadas seis infrações em continuidade.
11. A primariedade e a pena inferior a quatro anos de reclusão ensejam o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
10. Satisfeitas as condições do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a conversão da sanção corporal em duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
12. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, além do pedido formulado na denúncia, é preciso que haja a indicação do valor pretendido, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório - exceto em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstica e familiar contra a mulher.
13. O pedido de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do TJDFT.
14. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendem-se ao corréu não recorrente os efeitos favoráveis dos recursos.
IV. Dispositivo:
15. Recurso da ré Lilian provido. Recurso do réu Ricardo parcialmente provido, com efeitos estendidos ao réu Daniel.